Tribunal: STF
Processo: Rcl 84766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em 16.9.2025, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000057-84.2021.5.06.0003, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF (ADC 16 E RE 760.931). I. Caso em exame 1. Agravo de petição interposto pelo Estado de Pernambuco visando o reconhecimento da inexigibilidade de título executivo judicial, sob alegação de afronta aos precedentes vinculantes firmados pelo STF na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema 246), no tocante à responsabilidade subsidiária da Administração Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a inexigibilidade do título executivo com base em precedentes do STF que vedam a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas de prestadores de serviço, quando a decisão exequenda já houver reconhecido a culpa in vigilando e transitado em julgado antes da fixação do Tema 1118 pelo STF. III. Razões de decidir 3. O acórdão proferido na fase de conhecimento reconheceu a culpa in vigilando do ente público, após análise fático-probatória. 4. O título executivo judicial formou-se em 15/11/2022, antes do julgamento do Tema 1118 (RE 1.298.647), concluído em 13/02/2025. 5. A alteração interpretativa posterior à formação da coisa julgada não autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do título. 6. A rediscussão da matéria por meio de embargos à execução configura ofensa à coisa julgada, somente passível de desconstituição por ação rescisória. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de petição desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Não se reconhece a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em culpa in vigilando do ente público, quando o acórdão transitado em julgado foi proferido antes da fixação de nova tese em sede de repercussão geral pelo STF. 2. A rediscussão da matéria sob alegação de ofensa à ADC 16 e ao RE 760.931 não é cabível na via dos embargos à execução, devendo ser manejada ação rescisória, se preenchidos os requisitos legais’” (fl. 1, doc. 12).



    2. O reclamante afirma que o Tribunal de origem “referendou a execução de título executivo inexigível, afrontando a autoridade da ADC 16/DF e da ADI 2.418/DF, aplicáveis ao presente caso, por força do art. 102, § 2º, da CF/88, e negou vigência ao art. 884, § 5º, da CLT, e arts. 535, III, §§5º e 7º, e 927, I e II, do CPC, sem observar o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10. Cabível, destarte, a presente reclamação, por força dos arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, §3º, da CF/88, do art. 988, II e III, do CPC, e arts. 156 a 162 do Regimento Interno” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o STF decidiu na ADI 2.418/DF que o título executivo judicial será inexigível quando a sentença exequenda (i) tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional e (ii) tenha transitado em julgado após a decisão proferida em ADI ou ADC. (...) O título executivo judicial transitou em julgado em 15/11/2022, conforme certidão anexa, ou seja, após a publicação da ADC 16/DF, cuja tese foi confirmada no Tema 1.118. A ADC 16/DF e a ADI 2.418/DF foram publicadas, respectivamente, no DJe 173, de 09/09/2011 e no DJE 17/11/2016” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista TRT 0000057-84.2021.5.06.0003, até decisão final da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pelo Estado de Pernambuco, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



     



    6. O reclamante busca reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no Processo n. 0000057-84.2021.5.06.0003, transitada em julgado em 15.11.2022, conforme posto no ato reclamado. Na reclamação trabalhista, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    Entretanto, como antes anotado, prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar. Além de sua responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante nem sequer interpôs algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal. 



    8. A argumentação do reclamante revela a pretensão de  
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA 
N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 63.190, de minha relatoria, caso semelhante ao presente, no qual o Município de São Luís/MA pretendia, com os mesmos argumentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(DJe 5.12.2023).



    No mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA OCORRIDA DESDE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável a alegação, em sede de ação rescisória, de violação a precedente desta CORTE, nas hipóteses em que a suposta violação teria surgido ainda na ação originária, e poderia ter sido alegada desde a prolação do acórdão rescindendo. 2. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 6.298, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora